Tribunal: TJBA
Processo: 0002595-66.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0002595-66.2019.8.05.0106 COMARCA DE ORIGEM: IPIRÁ PROCESSO DE 1º grau: 0002595-66.2019.8.05.0106 APELANTE: NOBERTO DOS SANTOS BARBOSA DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINA BORGES ROCHA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: EVANDRO LUÍS SANTOS DE JESUS PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, INCISO I, E § 3º, DO CTB). CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 302, § 1º, INCISO I, DO CTB. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, I, e § 3º, do CTB), à pena de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se é cabível o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime, diante da ausência de prova pericial do alegado trauma da neta da vítima; (ii) estabelecer se há nexo causal necessário à configuração da causa de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, ante a ausência de habilitação do condutor. III. Razões de decidir 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é admitida quando a infração penal é cometida na presença de criança, ainda que ausente prova pericial específica do impacto psicológico. 4. É suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1º, inciso I, do CTB a demonstração de que o agente não possuía habilitação para conduzir veículo automotor no momento do fato, o que restou confessado pelo réu e corroborado nos autos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0002595-66.2019.8.05.0106 em que figura como apelante Norberto dos Santos Barbosa e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0002595-66.2019.8.05.0106